Tribunal: TJBA
Processo: 8003253-30.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n. 8003253-30.2019.8.05.0113

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: G D S SERVICOS AGRICOLAS E CONSTRUCOES CIVIL LTDA e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO
RECURSO.
MUNICÍPIO DE
ITABUNA.
EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE BENS PENHORÁVEIS. INVIABILIDADE DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n. 8003253-30.2019.8.05.0113, que negou provimento ao apelo e manteve sentença de extinção de execução fiscal ajuizada em outubro de 2019, voltada à cobrança de créditos tributários relativos à Taxa de Licença e Funcionamento (TLF) dos exercícios de 2009 a 2013 e 2017, no valor originário de R$1.080,04, posteriormente atualizado para aproximadamente R$2.200,32.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor à luz do entendimento firmado pelo STF no Tema 1.184; (ii) estabelecer se a Resolução CNJ n. 547/2024 autoriza a extinção do feito diante da ausência de citação e de bens penhoráveis por período superior a um ano; (iii) determinar se a interposição do Agravo Interno, contra decisão fundada em tese vinculante e norma impositiva do CNJ, configura manifesta improcedência apta a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução fiscal tramita há mais de cinco anos sem citação válida dos executados e sem localização de bens passíveis de penhora, evidenciando a ausência de movimentação útil capaz de conduzir à satisfação do crédito.

A empresa executada foi baixada em 02.10.2017 e um dos sócios coobrigados faleceu no mesmo ano, ambos os eventos ocorridos antes do ajuizamento da ação, o que compromete a validade do título executivo, nos termos da Súmula 392 do STJ.

O valor da execução, inferior a R$10.000,00 quando do ajuizamento, enquadra-se nos critérios objetivos definidos pelo STF no Tema 1.184 e pela Resolução CNJ n. 547/2024 para extinção de execuções fiscais de baixo valor.

O princípio da eficiência administrativa e jurisdicional impede a manutenção de processos inviáveis, cujo custo de tramitação supera o benefício econômico potencial da cobrança.

A suspensão do feito com base no art. 40 da Lei n. 6.830/80 mostra-se inadequada diante da ausência de perspectiva concreta de localização do devedor ou de bens, prevalecendo a extinção por falta de interesse de agir superveniente.

A Resolução CNJ n. 547/2024 constitui norma especial e posterior, voltada à racionalização do acervo de execuções fiscais de baixo valor, autorizando a extinção do feito sem prejuízo de futura cobrança administrativa.

O Agravo Interno pretende rediscutir matéria decidida com fundamento em tese vinculante do STF e em resolução impositiva do CNJ, caracterizando manifesta improcedência.

A interposição do recurso, nessas circunstâncias, justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, conforme orientação firmada no Tema 1.201 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento
:

Execuções fiscais de baixo valor, sem citação válida ou localização de bens por período superior a um ano, podem ser extintas por falta de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

A manutenção de execuções fiscais inviáveis viola o princípio da eficiência administrativa e jurisdicional.

A interposição de Agravo Interno contra decisão fundada em tese vinculante e norma impositiva do CNJ configura manifesta improcedência e autoriza a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

8003253-30.2019.8.05.0113

interposto
nos autos d
a

A
pelação Cível
n.

8003253-30.2019.8.05.0113
,
da Comarca de
Itabuna
, em que figuram como
agravante,
MUNICÍPIO DE
ITABUNA
e como
agravad
o
s
, G D S SERVIÇOS AGRÍCOLAS E CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, com a aplicação de multa processual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12